Tribunal: CARF
Processo: 10940.900825/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão recorrida, embora contrária ao que foi pleiteado pelo contribuinte, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo. As retenções sofridas em determinado período de apuração da CSLL não podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração distinto.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900825/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.985 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PHILUS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA
POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão recorrida,
embora contrária ao que foi pleiteado pelo contribuinte, contém indicação
sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-
homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela
Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de
Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto
no 70.235/1972.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade
da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as alegações contidas
na Manifestação de Inconformidade.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900825/2018-05
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900825/2018-05

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE
APURAÇÃO
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
NECESSIDADE.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo. As
retenções sofridas em determinado período de apuração da CSLL não podem
ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar alegada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900825/2018-05

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PHILUS ENGENHARIA LTDA.,
em face do acórdão de n° 106-027.893, proferido pela C. 10a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/06, o qual será
complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 130952135, emitido eletronicamente em
05/03/2018,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
28979.13091.080914.1.7.03-1384.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

No despacho, não foi reconhecido saldo negativo disponível no período.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância:
(...) somente alguns valores retidos durante o ano-calendário 2012 foram reconhecidos
(não sendo considerados os saldos de retenções do anos-calendários 2010 e 2011), e
eis o motivo do inconformismo da contribuinte.
Os valores não reconhecidos na análise do crédito da PER/DCOMP são valores de
saldos de retenções de anos anteriores.
Como pode ser consultado nas informações apresentadas em DIRF dos anos
calendários de 2010 e 2011 das fontes pagadoras e também com os seus respectivos
comprovantes anuais de retenções na fonte, que se encontram em anexo.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900825/2018-05

Portanto o que não se constatou na análise de crédito é que os valores não confirmados
lançados em PER/DCOMP (que geraram a diferença e débito) referem-se a saldos de
retenções dos anos anteriores que ainda não tinham sidos utilizados na apuração da
CSLL.
Ou seja, o valor das retenções do anos-calendários 2010 e 2011 não foram utilizadas
na apuração da CSLL nos seus respectivos anos, portanto ficou um saldo a compensar
de retenções dos anos anteriores.
Também teve uma fonte pagadora do ano-calendário 2012 que não foi reconhecida na
análise do crédito.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
EMENTA
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 27 de outubro de 2022, a DRJ/06 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
o motivo da confirmação parcial das parcelas de crédito informadas foi a
não comprovação das retenções na fonte;
(ii)
na Manifestação de Inconformidade a Interessada alega que as retenções
não comprovadas se referem a outros períodos de apuração (2010 e
2011);
(iii)
os documentos comprovaram a existência de R$ 20.180,73 em retenção
de CSLL;
(iv)
quanto as demais retenções, ficou evidente que a Interessada tentou
utilizar retenções ocorridas em outros anos-calendário (2010 e 2011) em
2012. No entanto a utilização de retenções em período de apuração
diferente daquele em que ela ocorreu não tem amparo legal;
(v)
caso a Interessada desejasse realmente aproveitar os valores de retenção,
ela deveria declarar os valores no ano-calendário apropriado. Se, por
algum equívoco, ela não utilizou todos os créditos no período devido,
deveria retificar as declarações dos respectivos anos-calendário e
ajustar a apuração do tributo, e não simplesmente considerar esses
valores em outro período de apuração;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900825/2018-05

(vi)
em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, foram
confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-
calendário 2012, retenções de CSLL na fonte em benefício da Interessada
no montante de R$ 64.284,73, incluindo a retenção de 20.180,73 sob o
CNPJ 33.541.368. Esse valor é R$ 20.257,26 superior ao anteriormente
confirmado no Despacho Decisório, de R$ 44.027,47;
(vii)
ante a comprovação de valor adicional de retenções e o oferecimento à
tributação de receitas em valores compatíveis com elas na DIPJ (R$
22.935.532,93 em receitas de prestação de serviços, ficha 06A, item 05,
valor que cobriria retenções de até 229.355,33, considerando uma alíquota
de 1%), entendo ser devido o acréscimo desses valores às parcelas de
crédito em favor da Interessada.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 109/117), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/06 sob a alegação de que:
(i)
o acórdão, entretanto, padece de vício de ausência de motivação, haja
vista que não externa o fundamento legal que supostamente veda a
utilização de retenções em período de apuração diferente daquele em
que ela ocorreu;
(ii)
não se trata de inexatidão material, mas de verdadeira nulidade do
acórdão, que viola preceitos da ampla defesa, contraditório e devido
processo legal, conforme artigo 5, incisos LIV e LV da CF/88;
(iii)
o acórdão viola preceitos constitucionais do artigo 37 da CF/88, em
especial, legalidade, bem como preceitos processuais que impõe ao
julgador motivar a decisão, conforme artigo 15 c/ c 489 do Código de
Processo Civil (“CPC”);
(iv)
o Fisco normalmente se utiliza do artigo 191 da Instrução Normativa n°
2055/2021 para justificar que os saldos de retenção de IR e CSLL ano
calendário 2012 somente poderiam ser aproveitados do saldo negativo
do mesmo período, ou seja 2012, mas não em 2013;
(v)
entretanto, tal particularidade (limitação temporal do uso do valor retido na
apuração do IRPJ ou CSLL para composição do saldo negativo do
período) é mencionada apenas na instrução normativa, que é
hierarquicamente inferior à legislação de regência, Lei n° 9.430/1996,
que não traz qualquer limitação temporal.

É o relatório.

1 Art. 19. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior
de IRPJ ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição poderá
utilizar o valor retido somente na dedução do IRPJ ou da CSLL devidos ao final do período de apuração em que
houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900825/2018-05

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
06/02/2023 (e-fl. 118), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/11/2022 (e-
fl. 108), ou seja, antes mesmo do prazo de 30 (trinta) dias4, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Nulidade por Ausência de Motivação e Cerceamento ao
Direito de Defesa
A Recorrente alega que a decisão recorrida seria nula, pois “viola preceitos da
ampla defesa, contraditório e devido processo legal, conforme art. 5, incisos LIV e LV da CF de
1988”, e ainda, “o acórdão viola preceitos constitucionais do art. 37 da CF de 1988, em
especial, legalidade, bem como preceitos processuais que impõe ao julgador motivar a decisão,
conforme art. 15 c/ c 489 do CPC”.

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 “Há situações em que o sujeito passivo interpõe o recurso antes mesmo de ser formalmente cientificado. Nestes
casos, o recurso deve ser considerado tempestivo, por força do artigo 218, §4o, do Código de Processo Civil.
Art. 218, § 4o, da Lei no 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil:
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
(...)
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”. In: Manual de Procedimentos do
CEGAP, p. 60.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900825/2018-05

De início, registro que, na hipótese, não há controvérsia relativa a lançamento,
mas sim, quanto à análise de direito creditório e a consequente não homologação da
compensação.
No particular, nota-se que o Despacho Decisório (e-fls. 84/95) descreve todas as
informações necessárias para que a Recorrente possa demonstrar o cumprimento dos requisitos
necessários à homologação da compensação, além da indicação da base legal. Ademais, o
referido Despacho Decisório trouxe a orientação de que o “detalhamento da compensação”
poderia ser consultado no sítio da Receita Federal do Brasil, bem como o “enquadramento legal”
em razão da não homologação pleiteada. Confira-se:

Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de forma igualmente clara, o seu
inconformismo com Despacho Decisório, como se observa do teor de sua Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 04/07), não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do
que se tratava.
Ademais, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada
no acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Quanto as demais retenções, ficou evidente que a interessada tentou utilizar
retenções ocorridas em outros anos-calendário (2010 e 2011) em 2012. No entanto a
utilização de retenções em período de apuração diferente daquele em que ela ocorreu
não tem amparo legal.
Ante esse impedimento, não se realizou nenhuma verificação a respeito da existência e
utilização dessas retenções. Muito menos se verificou se as respectivas receitas foram
levadas à tributação.
Caso a interessada desejasse realmente aproveitar os valores de retenção, ela deveria
declarar os valores no ano-calendário apropriado. Se, por algum equívoco, ela não
utilizou todos os créditos no período devido, deveria retificar as declarações dos
respectivos anos-calendário e ajustar a apuração do tributo, e não simplesmente
considerar esses valores em outro período de apuração.” (e-fl. 104, g.n.)
Assim, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, tanto que
reconheceu “parcela adicional de crédito” no valor de R$ 20.257,26 (vinte mil, duzentos e
cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), porém, sob viés diverso daquele pretendido pela
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900825/2018-05

Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por preterição do direito de defesa ou ausência de
motivação. A propósito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos
mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução,
apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. Não resta
caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão
recorrida, quando nesta são apreciadas todas as alegações contidas na peça
impugnatória, sem omissão ou contradição, e perícia é negada porque despicienda.
(Processo n° 10725.721189/2014-60. Acórdão n° 2003-002.366. Sessão de 23/06/2020.
Relator Raimundo Cássio Gonçalves Lima, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2003
a
31/12/2006
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NULIDADE
INOCORRÊNCIA Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa se o
Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento e a fundamentação legal que o ampara DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA ENFRENTAMENTO DE ALEGAÇÕES NULIDADE
INEXISTÊNCIA A autoridade julgadora não está obrigada a decidir de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento. Não se
verifica nulidade na decisão em que a autoridade administrativa julgou a questão
demonstrando as razões de sua convicção PRÊMIOS DE INCENTIVO
SEGURADOS EMPREGADOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS São fatos geradores de contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de prêmios de incentivo a segurados. Por depender do desempenho
individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de
serviço prestado AFERIÇÃO INDIRETA POSSIBILIDADE LEGAL Na ausência de
apresentação de documentos necessários à apuração do exato montante do tributo, a
auditoria fiscal tem a prerrogativa legal de apurar os valores por aferição indireta.
Recurso Voluntário Negado. (Processo n° 12268.000152/200735. Acórdão n° 2402-
003.387. Sessão de 20/02/2013. Relatora Ana Maria Bandeira, g.n.)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900825/2018-05

Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Outrossim, ressalte-se que ao julgador não se impõe responder questões
impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado,
mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900825/2018-05

obriga a ater-se aos fundamentos de fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
A propósito:
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DO DIREITO DE DEFESA. Decisão sucinta
não é sinônimo de decisão imotivada, como já decidido pelo STF em sede de
repercussão geral (AI 791.292). Inexistência de nulidade do despacho decisório que
negou a compensação realizada pelo contribuinte. Inexistência de cerceamento de
defesa. (Processo n° 10875.906793/2012-89. Acórdão n° 3402005.488. Sessão de
25/07/2018. Relator Diego Diniz Ribeiro, g.n.)
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A demonstração
das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de primeira instância afastam
a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não se verificando a ocorrência de
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se
falar em nulidade da decisão recorrida. (Processo n° 10880.921076/2017-12.
Acórdão n° 3302-010.479. Sessão de 23/02/2021. Relator Gilson Macedo Rosenburg
Filho, g.n.)
Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido por “ausência de
motivação e pelo cerceamento de defesa”, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2012, no valor de R$ 79.211,93 (setenta e
nove mil, duzentos e onze reais e noventa e três centavos), resultante de antecipações a título de
retenções na fonte e pagamentos.
O Despacho Decisório (e-fls. 84/86), reconheceu parcialmente o direito
creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado na DIPJ no montante de R$ 243.567,56 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e
sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), reconheceu o valor de R$ 128.806,02 (cento e
vinte e oito mil, oitocentos e seis reais e dois centavos), glosando o montante de R$ 114.761,54
(cento e quatorze mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), de forma
que não restou saldo negativo suficiente para compensar os débitos informados em
PER/DCOMP. Confira-se:

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900825/2018-05

Em 27 de outubro de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 10a Turma da
DRJ/06 (e-fls. 105/105), reconhecendo “parcela adicional de crédito” no valor de R$
20.257,26 (vinte mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), tendo em vista “a
comprovação de valor adicional de retenções e o oferecimento à tributação de receitas em
valores compatíveis com elas na DIPJ”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, foram confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2012, retenções de
CSLL na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 64.284,73, incluindo a
retenção de 20.180,73 sob o CNPJ 33.541.368. Esse valor é R$ 20.257,26 superior ao
anteriormente confirmado no Despacho Decisório, de R$ 44.027,47:

Ante a comprovação de valor adicional de retenções e o oferecimento à tributação
de receitas em valores compatíveis com elas na DIPJ (R$ 22.935.532,93 em receitas
de prestação de serviços, ficha 06A, item 05, valor que cobriria retenções de até
229.355,33, considerando uma alíquota de 1%), entendo ser devido o acréscimo desses
valores às parcelas de crédito em favor da interessada.” (e-fl. 105, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa (R$ 94.504,28) no fato de que, a Recorrente se utilizou de retenções
apuradas em períodos de apuração distintos daquele do saldo negativo de CSLL, nos
seguintes termos:
“Quanto as demais retenções, ficou evidente que a interessada tentou utilizar
retenções ocorridas em outros anos-calendário (2010 e 2011) em 2012. No entanto a
utilização de retenções em período de apuração diferente daquele em que ela ocorreu
não tem amparo legal.” (e-fl. 104, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções na fonte não
confirmadas na decisão recorrida (R$ 94.504,28) e, principalmente, a comprovação de que as
retenções sofridas correspondem ao mesmo período de apuração do saldo negativo
pleiteado (ano-calendário 2012).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900825/2018-05

Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 10a Turma da DRJ/06, pelo contrário, limitou-se a argumentar que,
“não há referência na lei de que o valor retido na fonte deva ser usado no mesmo período. Aliás,
a Lei não delimita nem o período em que a retenção foi realizada, e nem o período em que
haverá determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado”.
Ora, com a devida vênia, tal alegação não tem sentido jurídico.
Isso porque, conforme acertadamente apontou a decisão recorrida, a retenção
deve ser deduzida do imposto apurado no encerramento do período de apuração, conforme
dispõe o artigo 76 da Lei no 8.981/95, verbis:
“Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso
de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real; (...)”.
In casu, a composição do saldo negativo refere-se ao ano-calendário 2012,
enquanto que, as retenções sofridas ocorreram nos anos-calendários de 2010 e 2011. Ora, as
retenções em questão deveriam ter sido computadas na composição do saldo negativo de 2012,
de forma que, a omissão da Recorrente não pode ser suprida por meio do cômputo no período
anterior ou subsequente, por ausência de previsão legal a amparar tal procedimento.
Ademais, a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela impossibilidade de
utilização de retenções de períodos distintos da apuração, ainda mais quando estamos diante
de anos-calendários distintos.
A propósito:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12/04/2023. Relatora
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03/04/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL. IDENTIDADE DE PERÍODO DE
APURAÇÃO. Deve existir identidade de período de apuração entre a “determinação
do lucro real” (em que uma receita é computada) e a “determinação do saldo do imposto
a pagar ou a compensar” (em que a correspondente retenção do imposto é deduzida).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900825/2018-05

Afinal, se o contribuinte tivesse a liberdade de escolher o período de apuração que
melhor lhe convém para deduzir o imposto retido, a lei teria instituído uma medida
de controle dos saldos das retenções à semelhança do que se faz com os saldos de
prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe o controle no Livro de Apuração do Lucro
Real LALUR)”. (Processo n° 10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501.
Sessão de 20/01/2/16, Relator Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF7.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 139
DF CARF MF
Original